Tribunal: TJDFT
Processo: 0707823-39.2019.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CÁRCERE PRIVADO. CONDENAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIABILIDADE. QUALIFICADORA. GRAVE SOFRIMENTO MORAL DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO.

I – Os depoimentos prestados em Juízo pelas vítimas, associadas à confissão mesmo que parcial dos réus, aos depoimentos das testemunhas e dos policiais, formam arcabouço probatório suficiente para comprovar a materialidade, autoria e o dolo da conduta.

II – Demonstrado nos autos que os réus agiram com intenção dirigira para a manutenção das vítimas em cárcere privado, não há que se falar em desclassificação para o tipo do art. 345 do CP.

III – O sofrimento causado de forma desnecessária e desproporcional às vítimas, pelo acionamento do alarme sonoro do estabelecimento comercial enquanto elas eram mantidas presas no local, é suficiente para caracterizar a incidência da qualificadora disposta no § 2o do art. 148 do CP.

IV – Recursos conhecidos e desprovidos.